Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724610-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA e MICHELINE RIBEIRO DA SILVA PACIENTE: HIGOR DA SILVA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MICHELINE RIBEIRO DA SILVA e outra, advogada constituída, com OAB/DF no 63.818, em favor de HIGOR DA SILVA LIMA, preso desde 28/1/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 158, §1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que deixou de relaxar a prisão do paciente (fls. 53/56). Alegam as impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 174 (cento e setenta e quatro) dias e a audiência de instrução sequer tem data para acontecer. Pontuam que a defesa não contribuiu para o atraso, o feito não é complexo e os prazos previstos na Instrução no 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça restaram violados, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência. Acrescentam que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requerem, com isso, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 28/1/2020, sendo a custódia convertida em preventiva em 30/1/2020 (fls. 21/22). A denúncia foi oferecida em 7/2/2020 (fls. 24/26) e recebida em 17/2/2020, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O paciente foi citado em 30/3/2020 e apresentou resposta à acusação em 11/5/2020 (fls. 29/38). A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 16/7/2020 (fl. 42), e, determinada nova data para continuação, pois a Defesa do paciente não concordou com a oitiva das vítimas após a oitiva das testemunhas (fls. 58/59). O processo diz respeito ao crime de tentativa de extorsão, em tese, praticado por três agentes. Além disso, contou com ao menos três intervenções defensivas voltadas a obter a liberdade do paciente, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 176 (cento e setenta e seis) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo, dignidade da pessoa humana e presunção de inocência. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020 15:11:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora